Tribunal: TJBA
Processo: 8017734-02.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017734-02.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA BETANIA AVELAR BALEEIRO ROSARIO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA DO FORO DA CAPITAL PELO EXEQUENTE. FACULDADE LEGAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA DA COMPETÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, nos autos de ação autônoma individual de cumprimento de sentença coletiva proposta em face do Estado da Bahia, declinou de ofício da competência territorial e determinou a remessa dos autos ao foro do domicílio da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o exequente domiciliado no interior do Estado pode legitimamente eleger o foro da capital para promover cumprimento individual de sentença coletiva contra o Estado da Bahia, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do CPC; (ii) verificar se o juízo de primeiro grau pode declinar de ofício da competência territorial relativa, sem provocação da parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece regra de competência concorrente para as causas em que o Estado figura como réu, conferindo ao autor a prerrogativa de ajuizar a demanda no foro de seu domicílio, no local de ocorrência do ato ou fato, na situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, sem hierarquia entre as opções.

4. O precedente da Seção Cível de Direito Público do TJBA, invocado na decisão recorrida como fundamento para o declínio, tratou exclusivamente de competência funcional — a incompetência do Tribunal de Justiça para processar execuções individuais decorrentes de ações coletivas —, matéria de natureza absoluta, não podendo ser interpretado de forma extensiva para restringir a faculdade de escolha do foro pelo exequente no âmbito do primeiro grau.

5. A competência territorial possui natureza relativa, nos termos do art. 63 do CPC, sujeitando-se à prorrogação quando a parte interessada deixa de suscitá-la no momento processual adequado, sendo vedado ao juízo declinar de ofício, conforme consagrado pela Súmula nº 33 do STJ.

6. Ao determinar a remessa dos autos sem que houvesse impugnação da Fazenda Pública, o juízo a quo agiu em desconformidade com a legislação processual vigente e com a jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJBA, restringindo indevidamente o direito de acesso à justiça da exequente e ignorando escolha de foro expressamente amparada em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão interlocutória e reconhecer a competência do Juízo da 20ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar e julgar o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face do Estado da Bahia.

Tese de julgamento
: "1. O art. 52, parágrafo único, do CPC consagra hipótese de competência concorrente em favor do autor quando o Estado figura como réu, assegurando-lhe a faculdade de eleger o foro da capital do ente federado, independentemente do seu domicílio. 2. O precedente que define a incompetência do Tribunal de Justiça para processar execuções individuais decorrentes de ações coletivas cuida de competência funcional de natureza absoluta e não pode ser interpretado extensivamente para suprimir a faculdade de escolha do foro pelo exequente no âmbito do primeiro grau. 3. A competência territorial, por sua natureza relativa, não pode ser declarada de ofício pelo juízo, exigindo-se provocação da parte interessada, sob pena de prorrogação, na forma da Súmula nº 33 do STJ."

---

Dispositivos relevantes citados
: Art. 5º, LXXVIII, da CF/1988; arts. 52, parágrafo único, 63, 65, 300, 516 e 1.015 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 33; TJBA, Seções Cíveis Reunidas, Conflito de Competência nº 8040120-02.2021.8.05.0000; TJBA, Seções Cíveis Reunidas, Conflito de Competência nº 8026918-89.2020.8.05.0000; TJBA, Seção Cível de Direito Público, Agravo Interno nº 8042198-95.2023.8.05.0000; TJBA, 4ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 8064748-16.2025.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 31/03/2026; TJBA, 1ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 8060708-88.2025.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 12/03/2026; TJBA, 1ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 8071643-90.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 06/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8017734-02.2026.8.05.0000, em que é Agravante
MARIA BETANIA AVELAR BALEEIRO ROSARIO
e Agravado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema